Tribunal: TJDFT
Processo: 0708565-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708565-05.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FABIOLA ALVES DA SILVA RECORRIDO: ALIPIA LOPES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ANULAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. IDOSA. ANALFABETA. ASSINATURA A ROGO. I – O negócio jurídico é anulável quando a declaração de vontade emana de erro substancial, que interessa à natureza do negócio jurídico objeto da declaração de vontade, arts. 138 e 139, inc. I, do CC. II – O Instrumento de procuração pública, assinado a rogo, por idosa analfabeta, conduzida por pessoa estranha ao seu relacionamento pessoal e sem os esclarecimentos necessários sobre o negócio jurídico celebrado, é nulo, porque se trata de negócio jurídico celebrado com erro na manifestação de vontade. III – Apelação desprovida. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos: a) artigos 6o, 7o, 369 e 378, todos do Código de Processo Civil, bem como 5o, inciso LV, da Constituição Federal, ao argumento de que o indeferimento da juntada do original da procuração teria ensejado prejuízo à defesa da recorrente. Verbera que não houve cooperação para que se obtivesse decisão de mérito justa; b) artigo 3o, 4o, e 215 e § 2o, todos do Código Civil, afirmando que não seria exigível qualquer qualificação da pessoa que assina a rogo do analfabeto, nem as especificações das pessoas que podem/devem conduzir uma idosa ao cartório; c) artigo 37, § 1o, da Lei 6.015/1973, que prevê que se os declarantes, ou as testemunhas, não puderem, por quaisquer circunstâncias, assinar, far-se-á declaração no assento, assinando a rogo outra pessoa e tomando-se a impressão dactiloscópica da que não assinar, exigindo-se qualificação da pessoa que assina a rogo, quando a lei assim não o faz; e d) artigo 4o da Lei 10.751/2003, porque a recorrida, em que pese seja idosa e analfabeta, foi capaz de entender o que estava assinando. Sustenta que as provas carreadas aos autos comprovam que os esclarecimentos necessários sobre o negócio jurídico celebrado teriam sido dados e que a recorrida teria aderido aos termos de forma espontânea. No ID 58578285, a recorrente pugna pela retificação de seu nome. Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 6o, 7o, 369 e 378, todos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “A apelante sustenta preliminar de cerceamento de defesa, sob a alegação de que do não se atendeu ao pedido de juntada do original da procuração constante do acervo do cartório em que constasse a digital da autora. Todavia, não se controverte quanto a existência da assinatura da apelada na procuração impugnada, mas a ocorrência ou não de vício de consentimento, sob o prisma de que a apelada, mãe do falecido, sustenta ter sido induzida a assinar uma renúncia à herança, quando lhe teria sido informado que estaria outorgando poderes para ajuizamento da ação de inventário. Com efeito, o juiz, como destinatário da prova, deve indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia” (ID 57542064). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 4o da Lei 10.751/2003, na medida em que o órgão julgador, após detida análise dos autos, assentou: “Não há prova de que a apelada-autora foi esclarecida sobre o fato de estar assinando um documento com o qual renunciava aos seus direitos. A apelante-ré afirma que não tratou da questão com a apelada (id. 41366746/747); o advogado que acompanhou a Sra. Alípia ao cartório, Sr. Davi, perguntado especificamente, na audiência de instrução e julgamento, se explicou o que era o termo renúncia à apelada, afirmou que não o fez (id. 41366753); a testemunha que assinou o documento a rogo, Sr. Aroldo, nem sequer sabia o que era assinatura a rogo, e o fez a pedido do Sr. Davi (id. 41366756); por fim, o serventuário do cartório, Sr. Pedro Henrique (id. 41366758) apesar de explicar para a Sra. Alípia que a Sra. Fabíola poderia ‘fazer o que bem entender’ com o documento, não explicou que ali havia uma renúncia a direito. Ressalte-se que a apelada-autora compareceu ao cartório com o objetivo de outorgar poderes à apelante-ré para adotar providências quanto ao inventário de seu filho, João Lopes dos Santos, portanto, a adoção de condutas com um ‘fazer o que bem entender’, a princípio estaria inserida nas atribuições de inventariante, e daí surge a falsa noção, o engano fático para a configuração do erro, aqui novamente considerando as características da outorgante, uma idosa de 83 anos de idade, analfabeta e desacompanhada de pessoa de sua confiança. A apelada-autora não foi esclarecida que ali estava incluída a renúncia ao seu direito sobre o espólio. A apelada-autora celebrou o negócio em situação que havia uma falha no conhecimento do verdadeiro negócio celebrado, de forma que foi impedida sua real manifestação de vontade. Por fim, diferente do alegado pela apelante-ré, erro e dolo não são inconciliáveis porque o dolo, nada mais é, que o erro decorrente de equívoco induzido por alguém” (ID 57542064). Para infirmar tal assertiva seria indispensável o reexame de cláusulas contratuais de da matéria de fatos e de provas trazida aos autos, o que é obstado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente o especial não deve transitar em relação à infringência aos artigos 3o, 4o, e 215 e § 2o, todos do CC, bem como 37, § 1o, da Lei 6.015/1973, já que as teses recursais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre elas não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Da mesma forma, o recurso não pode seguir quanto à ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da CF, pois "não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igual teor: (AgInt no RMS 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023). No que diz respeito ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, proceda-se à retificação do nome da recorrente, segundo petição de ID 58578285. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027